Tribunal: STF
Processo: HC 118311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    1. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática, indeferiu a medida liminar requerida pela defesa do Paciente. Assim, o mérito da impetração ainda não foi analisado pelo órgão colegiado, o que faz incidir a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.